Tribunal: STF
Processo: RE 1453057
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Loteamento Declaração de inexigibilidade de débitos referentes a rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas Impossibilidade Previsão na Escritura de Venda e Compra do imóvel de ratificação de adesão à associação Ciência inequívoca do comprador Situação diversa daquela em que, após a constituição do empreendimento, constituiu-se uma associação, e pretende-se impor o pagamento de contribuições sem livre e expressa adesão Termo inicial da correção monetária e juros de mora dos vencimentos Recurso da autora provido em parte e desprovida a apelação da ré.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, II, XX; 175 e 144, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 27, p. 15):



     



    “Reconhece que é uma ASSOCIAÇÃO de MORADORES, em assim sendo, não existe associação compulsória Para quem não é associado, nem pediu serviços. violando, portanto, o artigo 5, incisos II e XX; violando, ainda o artigo 1, inciso III e artigo 4, inciso II, uma vez que em assim decidindo ofende-se a DIGNIDADE da PESSOA e não respeita Seus DIREITOS.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso Extraordinário (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    O tribunal de origem, ao julgar a apelação cível, asseverou que (eDOC 25, p. 6):



    "Contudo, no presente caso há uma peculiaridade. Constou da Escritura de Venda e Compra do imóvel que o adquirente, com quem foi casada a representante legal da requerida, "ratifica a sua adesão à 'Associação dos Proprietários em Parque das Artes' em conformidade com a cláusula sexta do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, a qual vem ultimando serviços de manutenção e segurança do referido Loteamento, beneficiando os lotes objeto desta, obrigando-se a continuar pagando as taxas devidas à referida Associação" (fls. 569), o que não poderia desconhecer a apelante, e havendo a ciência inequívoca desde a contratação, da obrigação de contribuir para as melhorias e manutenção por intermédio de associação, não há qualquer nulidade, por ser diversa a situação daquela em que, após a constituição do empreendimento, constituiu-se uma associação, e pretende-se impor o pagamento de contribuições sem livre e expressa adesão. 



    A criação da Associação foi para viabilizar o cumprimento destas obrigações, uma vez inexistente "Condomínio", adequando-se à legislação vigente e exigências técnicas previstas na matrícula mãe."



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente